Tribunal: TJSP
Processo: 1011428-33.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL - Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
DANO MORAL - Descabida a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, porque, embora configure ato ilícito a cobrança de débito inexigível, na espécie, não restou caraterizada a cobrança abusiva ensejadora de danos morais, dado que a ilícita exação efetivada não expôs a parte autora à situação vexatória perante terceiros, nem resultou indevida inscrição em cadastro de inadimplente, ou seja, o ilícito contratual em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Mantida verba honorária fixada, em 10% do valor da condenação - A verba honorária assim arbitrada atende o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, com observância dos parâmetros indicados nos seus incisos I a IV do § 2o do mesmo artigo.
Recurso desprovido.